Tribunal: STF
Processo: RE 141851
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-29
Data de publicação: 2001-11-29

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Previdenciário. Ação acidentária. 2.

O critério de equivalência previsto no art. 58 do ADCT não pode ser
adotado, com desrespeito ao disposto em seu parágrafo único. 3.
Hipótese dos autos, a partir do sétimo mês da promulgação da
Constituição, a contar de abril de 1989. 4. Recurso extraordinário
conhecido e provido. 5. Aplicação do art. 58 do ADCT quanto aos
benefícios de prestação continuada, mantidos pela
previdência social. 6. Embargos de divergência conhecidos, porque
demonstrado dissídio, porém rejeitados, de acordo com a orientação
do aresto embargado.